Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-97.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004990-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 627.949.673-20 (IMPETRANTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO – VARIEDADE E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – APARENTE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – PRESERVAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO NA FASE RECURSAL
–
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PRISÃO CAUTELAR NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Embora o paciente seja primário, possuidor de bons antecedentes e a reprimenda seja inferior a 8 anos – tendo havido aparente erro material na sentença ao mencionar que o réu seria reincidente e possuidor de maus antecedentes –, a variedade e a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a imposição do regime inicial fechado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP).

A análise acerca da pertinência ou não do abrandamento do regime deve ser feita no julgamento do recurso de apelação criminal já interposto, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal.

A gravidade concreta do fato criminoso, extraída da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, e a reiteração delitiva autorizam a negativa do direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, sendo inadequada a soltura dele depois da condenação na instância singela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Pereira da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, o impetrante alega que o juiz da causa se equivocou ao estabelecer o regime inicial fechado para cumprimento de pena, haja vista que “
o paciente é primário e possui bons antecedentes, tendo inclusive tal condição sido reconhecida nas primeira e segunda fases de dosimetria, sendo que, por um lapso, por ocasião da escolha do regime, houve a menção dos maus antecedentes e reincidência de forma equivocada
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteia seja “
garantido ao paciente LUCAS PEREIRA DA SILVA SANTOS o direito de recorrer em liberdade
” (Id. n. 204678672).

Junta documentos (Id. n. 204678695).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 204759192).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 208384166).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 209369667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Lucas Pereira da Silva Santos
, ora paciente, é mantido preso em caráter preventivo pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui impetrante, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade ao argumento de que o juiz da causa se equivocou ao estabelecer o regime inicial fechado para cumprimento de pena, haja vista que “
o paciente é primário e possui bons antecedentes, tendo inclusive tal condição sido reconhecida nas primeira e segunda fases de dosimetria, sendo que, por um lapso, por ocasião da escolha do regime, houve a menção dos maus antecedentes e reincidência de forma equivocada
” (
sic
).

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o Juízo singular, em 25.1.2024, condenou o paciente por tráfico de drogas e lhe negou o direito de recorrer em liberdade nestes termos:

“(...) 1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Desta forma, necessário aplicar um aumento na pena-base por conta da expressiva quantidade de droga ingerida pelo réu, a saber, foram averiguados pelos agentes penitenciários que o réu tinha consigo 01 (uma) unidade, em formato de tablete, de maconha que totalizou
massa bruta de 530,66 g (quinhentas e trinta gramas e sessenta e seis centigramas),

20 (vinte) unidades, em formato diversos, de maconha que apresentaram massa bruta de 175,27 g (cento e setenta e cinco gramas e vinte e sete centigramas) e 05 (cinco) unidades, de embalagens plásticas, contendo porções de cocaína que apresentaram massa bruta de 2,82 g (duas gramas e oitenta e duas centigramas), pesando aproximadamente 700 gramas no total de entorpecente.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para o tipo.

O réu não possui maus antecedentes.

Em relação à conduta social e personalidade não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos, estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, também não há nada a acrescentar.

Embora as consequências do crime do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Sendo assim, diante da incidência de 01 (uma) circunstância judicial negativa, promovo o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), resultando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria não há circunstância agravante. Em contrapartida, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

Consta nos autos que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de modo que, atendo ao disposto na Súmula 231 do STJ, promovo a redução da pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição: Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III (infração cometida nas imediações de estabelecimento de ensino) da Lei n.º 11.343/2006.

Dessa forma, atento ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal e considerando a causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei 11.343/2006, somada a inexistência de causas de diminuição, promovo o aumento da pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, o acusado está preso preventivamente desde 09.07.2023, ou seja, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, restando a cumprir, portanto, a pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Considerando que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo levando em conta a detração, por observância ao artigo 59, III e 33, § 3º, do CPP, o regime de cumprimento inicial deverá ser o fechado. (...)

Da manutenção da prisão cautelar

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando que foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, e que o réu permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução processual; considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e que se trata de hipótese de reiteração criminosa, presentes ainda os requisitos da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do acusado, devendo aguardar segregado o trânsito em julgado da sentença. (...)”
(Id. n. 204678695)

Convém registrar que a Defesa interpôs recurso contra a sentença e apresentou as razões do apelo alegando, dentre outras coisas, o equívoco no estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento de pena (Id. n. 204678695).

Em juízo de aparência, identifico a ocorrência de erro material na fixação do regime mais gravoso, haja vista a menção de que o paciente seria reincidente e possuidor de maus antecedentes, sendo que, na verdade, é primário e tem bons antecedentes, como reconhecido pelo próprio juiz da causa na primeira e segunda fases da dosimetria.

Todavia, verifico que houve a valoração negativa do vetorial referente à natureza e quantidade das drogas, que ensejou o aumento da pena basilar acima do mínimo legal, considerando-se a variedade de entorpecentes e a apreensão de aproximadamente 700g de maconha e cocaína.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, “
a variedade e a considerável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP)
” (N.U 0004473-61.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021).

Assim, embora o paciente seja primário, possuidor de bons antecedentes e a reprimenda imposta seja inferior a 8 anos, a variedade e a considerável quantidade de entorpecentes justificam o regime mais gravoso.

Consigne-se que a análise acerca da pertinência ou não do abrandamento do regime deve ser feita no julgamento do recurso de apelação criminal já interposto, “
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC nº 219.667/PI)
” (TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).

Por sua vez, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundada no regime estabelecido, na gravidade do fato criminoso – extraída da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos – e na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ações penais em andamento, inclusive por crime doloso contra a vida (PJe 1017429-66.2022.8.11.0015), fundamentos que reputo idôneos para a manutenção da custódia cautelar na fase recursal
(TJMT, HC 1010319-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 19.7.2021).

Frise-se que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse, o paciente respondeu a ação penal preso cautelarmente, de modo que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto (...) se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
” (STJ, HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

A propósito, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

“Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”
(HC

1010732-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2020)

Nesse contexto, impõe-se a preservação do ato constritivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024